Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-33.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007829-33.2017.811.0003
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cleifa Sara de Carvalho Me em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que lhe move Josiel Silva Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em decorrência de falha na prestação de serviços.
Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes no pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reis) para cada patrono. Em relação ao Autor, consignou que a exigência ficará suspensa ante o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.
Em suas razões, a Apelante alega que a falha na prestação dos serviços ocorreu de maneira excepcional e que essa conduta não ocasionou danos ao Apelado. Logo, não há falar em nexo de causalidade que justifique a condenação imposta.
Posto isso, requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. De modo alternativo, pede a redução do valor da verba indenizatória.
Contrarrazões sob o ID. 53152499.
Eis o relatório. DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL. Julgado em 16/03/2016. DJE 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (RAC 1.0342.12.012763-0/001, TJMG; 70073756728, TJRS; RAC 41637/2018, TJMT, AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Ressai do caderno processual que Josiel Silva Pereira ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de Sara Despachante, nome fantasia da pessoa jurídica Cleifa Sara de Carvalho Me), tendo em vista os serviços contratados para regularização da documentação do seu automóvel.
Na peça inaugural, aduziu que pagou pelos serviços o valor de R$ 3.256,00 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais); todavia, os serviços não foram concluídos.
Assim, requereu a condenação da Ré ao “pagamento de indenização no valor de R$ 6.512,00 (seis mil quinhentos e doze reais), pelos danos materiais, mais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como danos morais, ou se vossa Excelência não entender assim, que seja arbitrado por Vossa Excelência os danos morais em salários mínimos”.
Depois de encerrada a instrução processual, o Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Requerida a indenizar o Autor em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços.
Ainda considerou ter havido sucumbência recíproca e, por isso, condenou ambas as partes no ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reis) para cada patrono. Em relação ao Autor, ressaltou que a exigência fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.
Inconformada, a empresa Cleifa Sara de Carvalho ME interpôs este Apelo, objetivando a reforma da sentença. De modo alternativo, busca a redução do valor da indenização por danos morais.
VOTO (PRELIMINAR – PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO)
A Apelante almeja a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que não está caracterizada sua conduta ilícita, nem mesmo o nexo de causalidade capaz de justificar o dever de indenizar.
Como é cediço, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dispõe que a Apelação terá efeito suspensivo, ou seja, em regra, a Apelação é dotada de efeito suspensivo, salvo os casos elencados no rol taxativo de seu § 1.o, incisos I a VI, em que a Apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, se interposta contra a sentença que: “I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta interdição”.
Sem maiores delongas, vejo que a hipótese em apreço não se enquadra na exceção do artigo 1.012, § 1.o, do CPC, mas sim, na regra geral, ou seja, a sentença não tem eficácia imediata.
Em outras palavras, o efeito suspensivo conferido ao Recurso de Apelação é a regra, estando as exceções (cumprimento imediato da sentença) elencadas no parágrafo primeiro e seus incisos, do artigo 1.012, do CPC.
Com essas considerações, não conheço do pedido por falta de interesse recursal.
VOTO (MÉRITO):
Ao que se extrai do relato exposto, o Apelado contratou os serviços da Apelante para regularização das pendências/débitos referentes aos anos de 2012 até 2016 que existia em seu nome no DETRAN/MT.
Da leitura da peça contestatória (Id. 53149974) e também das razões recursais, colhe-se a afirmação da Apelante no sentido de que realmente não prestou os serviços de maneira correta, pois se olvidou em efetuar o pagamento de uma parcela do IPVA.
Diante do relato supra, é certo que a relação jurídica entre as partes está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadram no conceito de consumidor (Apelado) e fornecedora de serviços (Apelante).
De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.
Na hipótese, é incontroversa a falha na prestação dos serviços, confessada pela Recorrente na contestação, no depoimento em audiência e nas razões deste Apelo, onde admite que deixou de efetuar o pagamento da última parcela do IPVA do ano de 2016 “por equívoco de um dos seus funcionários”.
Por outro lado, colhe-se do depoimento do Recorrido em juízo (ID. 53152477 e 53152478) que, logo após a contratação dos serviços, foi entregue pela Apelante o documento atualizado do veículo para circulação, e que o débito referente à parcela do IPVA ano 2016 não ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e que foi privado de utilizar o automóvel em virtude da inadimplência em relação ao IPVA que venceu no ano seguinte, ou seja, ano 2017.
Diante desse cenário, inexiste comprovação fática dos danos causados pela Recorrente ao Recorrido, em especial porque a prova documental e oral produzida deixa evidente que tão logo o atraso foi identificado, empresa efetuou a quitação da parcela.
A situação, indubitavelmente, não ultrapassou o campo dos meros dissabores e se configura como transtornos habituais nas relações de serviços.
Em outras palavras, não se olvida que o Apelado teve aborrecimentos; contudo, isso não o exime de comprovar os danos advindos da falha na prestação de serviço da Apelante, vez que apenas o atraso de uma das parcelas por equívoco, sem repercussão cadastrais, o abalo moral dessa natureza não tem o condão, por si só, de configurar o dever de indenizar.
Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.
Para corroborar esse pensamento, oportuna a transcrição de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.o 3.604: “A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.
No mesmo sentido, transcrevo a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...]. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98 – sem grifo no original).
Assim, a indenização pecuniária decorrente do dano moral se traduz no pretium doloris em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos, meros aborrecimentos, advindos de "erro de conduta" ou descumprimento de contrato.
Desse modo, sem a comprovação fática dos danos sofridos pelo Recorrente, a sentença hostilizada deve ser reformada.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo e julgo improcedentes os pedidos iniciais.
De conseguinte, condeno Josiel Silva Pereira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido neste grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora